Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715461-35.2019.8.07.0001 CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: WICTOR HUGO ALVES DA SILVA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator